Tribunal: STF
Processo: ARE 1473718
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO, CONSÓRCIO SANTO ANTÔNIO CIVIL I) CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESACERTO DO DESPACHO AGRAVADO – DESPROVIMENTO. 1. Tratando-se de acórdão do Tribunal Regional publicado na vigência da Lei 13.467/17, o recurso de revista submete-se ao crivo da transcendência, nos termos do art. 896-A da CLT. 2. No caso dos autos, no tocante ao cerceamento de defesa, pelo prisma da transcendência, o recurso de revista do Reclamado não atende a nenhum dos requisitos do art. 896-A, caput e § 1º, da CLT, uma vez que a matéria nele versada não é nova nesta Corte, tampouco o TRT proferiu decisão conflitante com jurisprudência sumulada do TST ou do STF ou com dispositivo constitucional assecuratório de direitos sociais (intranscendência jurídica, política e social). De igual maneira, o valor da condenação (R$ 100.000,00), não justifica nova revisão do feito (intranscendência econômica), além de subsistir o óbice elencado no despacho agravado (Súmulas 126 e 337 do TST), a contaminar a transcendência do apelo. 3. Assim, o recurso de revista do Reclamado não logra ultrapassar a barreira da transcendência, razão pela qual não merece ser destrancado. Agravo de instrumento desprovido, no tema. II) REGIME DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA – AUTORIZAÇÃO PARA O LABOR EXTRAORDINÁRIO, SOBRETUDO AOS SÁBADOS, PREVISTA NA NORMA COLETIVA – MÁ APLICAÇÃO DA SÚMULA 85, IV, DO TST – VIOLAÇÃO DO ART. 7º, XIII e XXVI, DA CF – TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA E JURÍDICA DA CAUSA – PROVIMENTO. 1. O critério de transcendência corresponde a um filtro seletor de matérias que mereçam pronunciamento do TST para firmar teses jurídicas pacificadoras da jurisprudência trabalhista (transcendência jurídica) e para assegurar que tais teses sejam aplicadas pelos TRTs (transcendência política). 2. Desponta a transcendência política da questão relativa à condenação decorrente da descaracterização do regime de compensação de jornada em decorrência de prestação habitual de labor extraordinário, haja vista a decisão regional ter aplicado indevidamente os termos da Súmula 85, IV, do TST ao caso concreto, que possui particularidade, relativa à autorização de labor extraordinário, especialmente aos sábados, pelas normas coletivas instituidoras do regime compensatório, apta a afastar os termos do citado verbete sumulado (distinguishing). 3. Por outro lado, a discussão sobre a descaracterização do regime de compensação de jornada pela realização de labor extraordinário, a despeito de haver autorização em norma coletiva nesse sentido, é nova e de relevância jurídica para ser deslindada por esta Corte. 4. Desse modo, demonstrada a transcendência política e jurídica e diante de possível má aplicação da Súmula 85, IV, do TST e de violação do art. 7º, XIII e XXVI, da CF pelo Regional, dá-se provimento ao agravo de descaracterização do regime compensatório previsto na norma coletiva em razão do labor extraordinário e à subsunção do caso concreto ao disposto na Súmula 85, IV, do TST. 3. Com efeito, no caso dos autos, as normas coletivas disciplinadoras do regime de compensação de jornada de trabalho autorizam expressamente a prestação de labor extraordinário, sobretudo aos sábados, sendo que os instrumentos coletivos preveem, inclusive, o adicional de 70% sobre o valor da hora normal para as horas extraordinárias desempenhadas durante a semana e que todo o labor realizado aos sábados configura hora extra, remunerado com o adicional de 80% sobre o valor da hora normal. 4. A primeira parte da Súmula 85, IV, do TST estabelece que “a prestação de horas extras habituais descaracteriza o acordo de compensação de jornada”. As súmulas, como síntese da jurisprudência pacificada dos Tribunais, devem ser interpretadas à luz dos precedentes que lhes deram respaldo, na medida em que apenas estampam o comando interpretativo da norma legal, mas não a ratio decidendi e as circunstâncias fáticas que deram origem à fixação da jurisprudência nesse ou naquele sentido. Nesse contexto, o item IV da Súmula 85 do TST também deve ser aplicado segundo as hipóteses fáticas e os fundamentos jurídicos que lhe deram origem. 5. Dos precedentes que embasaram a edição da Orientação Jurisprudencial 220 da SBDI-1 desta Corte, inserida em 20/06/01 e convertida no item IV da Súmula 85 do TST, por meio da Resolução 129/05, extrai-se que as hipóteses fáticas enfrentadas pela SBDI-1 diziam respeito ao expresso descumprimento das condições ajustadas em norma coletiva, quanto ao regime de compensação, e não tratam dos casos em que há previsão nas normas coletivas quanto à possibilidade de labor extraordinário, vale dizer, não tratam das hipóteses em que a norma coletiva foi estritamente observada (distinguishing). 6. Por outro lado, cumpre notar que a autonomia privada coletiva resultou elevada em nível constitucional pelo art. 7º, XXVI, da CF, que assegura o reconhecimento das negociações coletivas. Com efeito, pelo prisma do Princípio da Autonomia Privada Coletiva, derivado do Princípio da Liberdade Sindical, consagrado internacionalmente pelas Convenções 87 e 98 da OIT e acolhido pelo art. 8º da CF, a pactuação coletiva legítima entre trabalhadores e empregadores deve ser respeitada, a menos que comprometa substancialmente a saúde e segurança dos obreiros, o que não é o caso dos autos, sob pena de o Estado se substituir aos atores sociais para lhes dizer o que é melhor para eles. Destaca-se ainda a Convenção 154 da OIT, que aponta para a necessidade de que os países membros prestigiem a negociação coletiva como a via mais eficaz de composição de conflitos coletivos de trabalho e fixação das condições de labor de cada setor produtivo. 7. In casu, o TRT negou provimento ao recurso patronal, mantendo a condenação do Consórcio Reclamado ao pagamento de horas extras em decorrência da descaracterização do regime de compensação de jornada, com base na Súmula 85, IV, do TST, por ter havido a realização de horas extras, com labor aos sábados, e com correspondente pagamento de horas extraordinárias nos recibos de pagamento, olvidando-se, entretanto, do ajuste coletivo legítimo entabulado entre as Partes, com previsão expressa de possibilidade de prestação de horas extras, conforme as normas coletivas que menciona em seu acórdão. Ademais, conforme verificado no caso dos autos, o acordo coletivo contemplou a principal reivindicação da categoria, qual seja, o trabalho aos sábados e as horas extras semanais. Daí que desconsiderar o pactuado, para onerar ainda mais a Empresa que atendeu às reivindicações obreiras, soaria a suma injustiça, desequilibrando os pratos da balança da Justiça Social, dando-se guarida a pleito que beira a má-fé. 8. Ora, nos termos acima assentados, o caso dos autos diz respeito à previsão, nas normas coletivas instituidoras do regime de compensação de jornada, da possibilidade de labor extraordinário, especialmente aos sábados, hipótese não albergada pelo item IV da Súmula 85 do TST, conforme se extrai dos precedentes desta Corte Superior que lhe deram origem. 9. Conclui-se, portanto, que houve má aplicação da Súmula 85, IV, do TST pelo TRT ao caso concreto, que possui peculiaridades que o distingue das hipóteses encampadas pelo citado verbete sumular, sendo certo ainda que, ao contrário do que concluiu o Regional, não houve inobservância do pactuado; antes, houve estrito cumprimento do disposto nas normas coletivas (art. 7º, XIII e XXVI, da CF). 10. Nesses termos, reconhecida a transcendência política e jurídica da causa (art. 896-A, § 1º, II e IV, da CLT), bem como a má aplicação da Súmula 85, IV, do TST e a violação do art. 7º, XIII e XXVI, da CF, o recurso de revista patronal deve ser conhecido e provido para afastar a condenação do Reclamado ao pagamento de horas extras decorrente da descaracterização do regime de compensação de jornada, ficando prejudicado o exame dos tópicos alusivos ao adicional de horas extras e aos honorários advocatícios. Recurso de revista provido, no aspecto.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente